Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e no mérito, o proveu parcialmente, para alterar o valor da condenação relativa aos lucros cessantes.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no r. acórdão argumentando que não foi analisada a tese de complementação de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves, cujo prazo está previsto no contrato de compra e venda. Destacou que foi realizada retificação no termo de reserva (ID 64154490, p. 25). Alegou também a existência de contradição, já que as requeridas não poderiam prever os impactos causados pela pandemia da COVID-19, que trouxe um conjunto de circunstâncias inesperadas. Frisou que a acentuada escassez de insumos, ocasionada pela pandemia, impactou diretamente o cronograma logístico do empreendimento, devendo ser reconhecido o caso fortuito ou força maior. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o acolhimento para que seja sanada a omissão e a contradição apontada no r. acórdão.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Constou expressamente no item 9 do acórdão que o prazo de tolerância para entrega do bem era de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 21 do Termo de Reserva (ID 64154491, p. 6). Ademais o carimbo de retificação do prazo, conforme apontado nestes embargos (ID 64154490, p.25), não tem o condão de alterar o estabelecido na referida cláusula, já que não houve comprovação do aceite da embargada em relação a qualquer aditivo contratual. No que tange à contradição apontada, o item 10 do acórdão explicitou as razões da rejeição dos argumentos apresentados quanto ao período da pandemia da COVID-19, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.